Tribunal: TJDFT
Processo: 0702061-91.2023.8.07.0007
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-18
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSO CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. FIXAÇÃO DE ALIMENTOS. EX-CÔNJUGES. SOLIDARIEDADE SOCIAL E FAMILIAR.MEDIDA EXCEPCIONAL. NECESSIDADE NÃO COMPROVADA. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. O dever alimentar é pautado – essencialmente – na solidariedade social e familiar. É prestação que visa atender às necessidades básicas de quem não pode prover, por si só, sua subsistência. No casamento, é dever de ambos os cônjuges a mútua assistência (art. 1.566, III, do Código Civil – CC).
2. Estabelece o art. 1.704 do CC que: “se um dos cônjuges separados judicialmente vier a necessitar de alimentos, será o outro obrigado a prestá-los mediante pensão a ser fixada pelo juiz, caso não tenha sido declarado culpado na ação de separação judicial”.
3. Na hipótese, a apelante alega que o casal adquiriu bens e comércios durante o período de convivência e que toda a sua renda advinha do trabalho na empresa de ambos. Todavia, o acervo probatório não indica que os estabelecimentos comerciais pertencem ao ex-casal e nem que a apelante trabalhava neles.
4. A duração da união conjugal foi curta. A apelante é jovem: possui 34 anos. Não há nos autos elementos que indiquem sua incapacidade para o trabalho e/ou sua dependência econômica com o apelado. Precedente.
5. As evidências indicam situação incompatível com a natureza excepcional e provisória da prestação de alimentos entre ex-companheiros.
6. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.